Tribunal: TJDFT
Processo: 0117862-92.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0117862-92.2011.8.07.0015 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HELIO GIL GRACINDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade da Apelação Id. 42809484. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora